Tribunal: TJDFT
Processo: 0748879-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748879-11.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KETLEN LORRAYNE VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO a DESISTÊNCIA do recurso inominado (ID. 41457010). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, remeta-se o processo à origem. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w